Tribunal: STF
Processo: RE 193775
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-27
Data de publicação: 1996-11-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO IMPUGNADO -
INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE - DECISÃO - AUSÊNCIA DE JUNTADA.
Consubstanciando a controvérsia declaração de inconstitucionalidade
de ato normativo, indispensável é que conste dos autos o teor da
decisão do Pleno ou do órgão especial no incidente, sob pena de não-
conhecimento do extraordinário.